Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-17.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-17.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DOS SANTOS SOUZA 04530350517

Advogado(s)
:
WELLESON DA PALMA SANTOS

APELADO: JULIANA CESAR DE JESUS LEITE

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMERCIANTE COMO FORNECEDOR IMEDIATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO EM PRODUTO DURÁVEL. ARMAÇÃO DE ÓCULOS INCOMPATÍVEL COM AS LENTES. CONDUTA OMISSIVA E DESCUIDO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. DIREITO DE ESCOLHA ENTRE AS FORMAS DE RESSARCIMENTO PREVISTAS NO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a: (i) restituir o valor de R$ 520,00(-), pagos pela autora; (ii) fornecer nova armação compatível com as lentes adquiridas, ou, a critério da autora, restituir o valor integral do produto (R$ 820,00); e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00(-). O Juízo de origem também indeferiu o pedido reconvencional formulado pela ré, que pleiteava o pagamento de parcelas supostamente inadimplidas do contrato de compra e venda. A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil, ausência de dano moral, impossibilidade de cumulação entre as formas de reparação material previstas no CDC e validade da reconvenção. A autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da extensão da responsabilidade civil da comerciante por vício de adequação em produto comercializado (armação de óculos), da alegada decadência do direito da consumidora, da possibilidade de cumulação entre a restituição do valor pago e a substituição do produto, da caracterização ou não de dano moral indenizável diante da conduta da ré, e da procedência da reconvenção baseada na inadimplência parcial da autora.

III. Razões de decidir

3. A comerciante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por vício do produto, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores na cadeia de consumo, independentemente de culpa, sendo facultado ao consumidor escolher a quem demandar.

4. O vício de adequação restou caracterizado pelo fornecimento de armação de óculos inadequada às lentes adquiridas, com fragilidade estrutural e posterior adaptação imprópria, revelando descaso técnico e omissão na prestação do serviço, o que não foi solucionado de forma eficaz pela comerciante, culminando na tentativa de cobrança adicional para substituição do item defeituoso.

5. A decadência alegada pela ré não prospera, pois, sendo o defeito de natureza oculta, o prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, §3º, do CDC, deve ser contado a partir do momento em que o vício se tornou evidente, o que, no caso, ocorreu somente após o uso continuado e insucesso nas tentativas de adaptação da armação, restando tempestiva a propositura da demanda.

6. A condenação imposta na sentença, ao determinar, de forma cumulativa, a restituição de parte do valor pago e a substituição do produto, viola o disposto no art. 18, §1º, do CDC, que assegura ao consumidor a escolha entre três medidas alternativas — substituição, restituição ou abatimento proporcional — sendo juridicamente incabível a adoção simultânea de mais de uma providência de natureza material, sob pena de enriquecimento indevido.

7. Quanto aos danos morais, o inadimplemento contratual e a má prestação do serviço, embora reprováveis e causadores de aborrecimento e frustração à consumidora, não configuram, por si só, ofensa a direitos da personalidade nem violação à dignidade da pessoa humana. A conduta da ré, embora omissiva, não alcançou gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

8. A improcedência da reconvenção deve ser mantida, pois a inadimplência da autora em relação às parcelas finais do contrato decorreu da falha da ré em fornecer produto adequado, autorizando o exercício da exceção do contrato não cumprido, sendo legítima a recusa de pagamento por produto defeituoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais e reformar a condenação por danos materiais, determinando-se que a consumidora escolha entre a substituição da armação de óculos ou a restituição do valor pago (R$ 520,00), com as devidas correções legais, vedada a cumulação das duas medidas.

Tese de julgamento:

1. É legítima a responsabilização objetiva e solidária do comerciante por vício de adequação em produto comercializado.

2. Em caso de vício oculto, o prazo decadencial para o exercício do direito do consumidor inicia-se no momento da efetiva constatação do defeito, nos termos do art. 26, §3º, do CDC.

3. A cumulação entre substituição do produto e restituição do valor pago é vedada, devendo o consumidor eleger apenas uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

4. A frustração contratual decorrente de vício do produto, desacompanhada de condutas abusivas ou humilhantes por parte do fornecedor, não é suficiente para caracterização de dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para afastar a condenação por danos morais e para reformar a condenação por danos materiais, que deve observar a alternativa prevista no art. 18, §1º, do CDC — substituição da armação ou restituição do valor efetivamente pago —, conforme opção da parte autora, vedando-se a cumulação, mantendo-se a sentença nos demais termos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)